Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713443-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDNARDO FARIAS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO EDNARDO FARIAS SANTOS DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE (processo n.o 0265918-19.2023.8.06.0001). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. De acordo com o art. 248 do Regimento Interno do TJDFT, distribuído o agravo de instrumento, caberá ao Relator dele não conhecer quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que o processo originário é de competência da Justiça Estadual do Ceará, visto que a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE (processo n.o 0265918-19.2023.8.06.0001), consoante certidão de ID: Num. 70660735. Dessa forma, o presente agravo de instrumento foi distribuído equivocamente a este Tribunal, o qual não tem competência para seu processamento e julgamento, razão pelo qual se mostra inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador